Tribunal: STF
Processo: ARE 1568117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 22-A DA LEI Nº 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DA RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA PROVENIENTE DE QUALQUER PRODUÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Conquanto o art. 22-A da Lei nº 8.212/91 não tenha sido redigido da maneira mais clara e didática, é possível se depreender da simples leitura do dispositivo que o legislador pretendeu, na primeira parte do artigo, delimitar o conceito de agroindústria e, na segunda, definir a base de cálculo da contribuição em questão. E é certo que a segunda parte do artigo, na qual é definida a base de cálculo da contribuição como sendo “o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção”, não remete, expressamente, à atividade descrita no início do artigo como definidora da agroindústria: “atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros”. Para tanto, seria necessário que o legislador tivesse empregado expressões que destinadas a explicitar tal alusão, como, por exemplo, “dessa produção” ou “da mencionada produção” ou, ainda, “da produção que caracteriza as agroindústrias”. Ao deixar de impor, de modo expresso, qualquer limitação à “produção” sobre a qual deve recair a contribuição, deve-se entender que o legislador almejou que a contribuição incidisse sobre a totalidade da receita bruta da agroindústria, isto é, sobre a receita bruta proveniente de toda e qualquer produção da agroindústria.



    2. Ademais, não se pode olvidar que, em nosso ordenamento, adota-se a presunção de constitucionalidade e de legalidade das normas, de modo a preservar a validade das normas.



    3. Nesse sentido, o §1º do art. 201-A do Decreto nº 3.048/99, sem inovar no ordenamento, cindiu a previsão do art. 22-A, caput, da Lei nº 8.212/91 a fim de torná-la mais clara e didática: (i) foi mantida no caput a definição de “agroindústria” e; (ii) foi transportada para o §1º a definição da base cálculo (“receita bruta”). O mesmo ocorre com os artigos 166 e 173 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009. No mesmo sentido, manifestou-se a Receita Federal do Brasil na “Solução de Consulta COSIT nº 34, de 11 de abril de 2016”.



    4. Acrescente-se, ainda, que esse Relator vem entendendo que a “receita bruta” abrange todos os custos operacionais, inclusive os tributários (como, ICMS e IPI), constituem o valor do produto, e, como tal, são parte integrante da receita (cf. 0000781-93.2012.4.03.6139 e 5000444-45.2017.4.03.6106).



    5. Remessa oficial e apelação da União providas para julgar improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 145, § 1º; 150, I, IV; 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente